Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÓVEL. DEFEITOS EM DOIS APARELHOS “MODENS” DISPONIBILIZADOS PARA O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR A INTERNET MÓVEL. SERVIÇO CONTRATADO PARA A UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TAXISTA. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM MONTANTE ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIFICULDADES POR LONGO PERÍODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE PREJUDICAVA O PLENO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato de prestação de serviço telefonia móvel entre as partes, sem aplicar multa de fidelização; para declarar a inexigibilidade das faturas a partir do primeiro vício apresentado no modem, ou seja, 09/01/2020; para condenar a ré ao pagamento das quantias de R$ 240,00 decorrente das despesas do autor com a aquisição do modem que veio a apresentar defeito; de R$ 4.052,10 referente aos lucros cessantes nos 39 dias que o autor teve de prejuízo na sua atividade de taxista; e de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Além de inconteste a necessidade de troca do primeiro modem defeituoso, conforme documentos que comprovam a sua troca, o protocolo de atendimento no estabelecimento da ré é suficiente para atestar que o segundo modem disponibilizado ao autor também apresentava defeito, uma vez que o próprio funcionário da ré relata que realizou testes na loja e confirmou que o modem não funcionava. Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar rejeitada.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. No caso, o autor adquiriu o plano de internet banda larga da ré bem como o aparelho modem (que permite conexão via entrada “USB”), de forma a possibilitar o uso da internet em qualquer lugar, o que era necessário para a sua atividade de taxista, uma vez que realiza corridas mediante o uso de aplicativos. Contudo, no dia 09/01 o modem apresentou defeito, sendo que a ré solicitou que o autor enviasse o aparelho defeituoso para o fabricante, o que foi feito pelo autor, tendo recebido posteriormente um novo “modem”. Todavia, o protocolo do atendimento realizado no dia 14/02 no estabelecimento da ré atesta que o segundo aparelho não funcionou, razão pela qual o autor optou por cancelar o serviço da ré, no dia 18/02.

V. Quanto aos lucros cessantes pelos prejuízos na sua atividade de taxista, ainda que a parte autora não tenha apresentando extratos bancários a atestar os seus ganhos mediante o aplicativo “wappa”, deve ser mantida a conclusão exposta na sentença. Isso porque consta nos autos documento emitido pelo “Sinpetaxi”, onde aquele sindicato atesta que os ganhos médios diários do autor alcançam cerca de R$ 346,33, sendo que exerce as suas atividades todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Desse modo, não há que se falar em mera presunção de lucros cessantes, eis que a prova documental atesta o valor médio recebido pelo autor, cabendo ressaltar que a sua atividade profissional foi prejudicada diante da impossibilidade de acessar a internet para captação de clientes. Assim, mostra-se adequada a sentença que, com base no juízo de equidade, ressaltou que o autor ainda conseguia exercer parcialmente as suas atividades neste período, computando como razoável o percentual de 50% de diminuição das corridas face o problema ocasionado. Ademais, sobre esse valor da média diária dos lucros cessantes constatado na sentença, o juízo de origem também realizou a dedução de gastos operacionais, no equivalente a 40%, alcançando a média diária de R$ 103,90 relativo aos lucros que deixou de auferir, o que, multiplicado por 39 dias, atingiu o valor do montante da condenação em R$ 4.052,10. Portanto, considerando a existência da prova documental com os ganhos aproximados do autor, e sendo razoável o cálculo da média dos prejuízos sofridos pelo autor estabelecida na sentença, deve ser mantido o valor fixado na condenação a título de lucros cessantes.

VI. Após menos de dois meses do início da relação contratual entre as partes a parte autora se viu impossibilitada de utilizar o serviço necessário para a realização da sua atividade profissional, eis que comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de defeito nos dois aparelhos disponibilizados para o autor, sendo constatada a demora em eventual solução do problema, inclusive com o autor precisando remeter o aparelho defeituoso para o fabricante e aguardar o recebimento de um novo, que chegou apresentando defeito, sendo que a solução ofertada pela ré foi que o autor realizasse novo procedimento de envio para o fabricante desse segundo modem defeituoso. Contudo, a desídia na solução do problema, tendo o autor permanecido mais de 30 dias sem conseguir acesso à internet banda larga, gerando prejuízos à execução da sua atividade profissional e consequente diminuição dos seus ganhos mensais acarreta significativo abalo psicológico, sendo cabível a reparação pelos danos morais.

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

X. Na reparação pelos danos morais decorrente de relação contratual, a correção monetária deve ser contada desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para determinar que a condenação por danos morais tenha como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento e com juros de mora contados a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.